Tribunal: TJPA
Processo: 0031538-71.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031538-71.2015.8.14.0401

APELANTE: SHEYLA DA CONCEICAO PINHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, SHEYLA DA CONCEICAO PINHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0031538-71.2015.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE: SHEYLA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – NOVO JULGAMENTO – PERDA DO OBJETO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ.
Não configura desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos o acórdão, que, apreciando recurso de apelação, conclui pela completa dissociação do resultado do julgamento pelo Júri com o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, de maneira fundamentada. Recurso interposto pela ré perdeu seu objeto por ausência de interesse processual. Apelação da ré prejudicada. Recurso do Ministério Público provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos,
dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e declarar a perda do objeto do recurso da ré, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito

dias do mês de
abril do ano de dois mil e vinte e quatro
.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0031538-71.2015.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE: SHEYLA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por SHEYLA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/Pa, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, fixou para a ré a pena de 02 anos, 06 meses e 18 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. art. 121, § 3°, do CP.

Narra a inicial acusatória que “
no dia 31/07/2015, por volta das 22h30min, a denunciada começou a discutir com o ofendido e após ir ao quarto do casal pegar a arma de fogo pertencente a ele retornou à sala e o alvejou com um tiro na altura do peito. Procedeu arrastando o corpo ao pátio da sala e ordenando aos filhos que limpassem o sangue espalhado pelo interior do imóvel. Em sede policial, a acusada confessou a autoria do crime, apesar de declarar o caráter acidental do fato.”

Denúncia recebida no dia 17 de abril de 2017, id-6424323.

O

Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação, id-6424383, alegando que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela realização de novo júri.

Contrarrazões da ré pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu improvimento.

Por sua vez, a ré interpôs recurso de apelação com a única tese de redução da pena base. Aduz que houve violação ao art. 59, do CP, pois o Juízo
a quo
errou na análise das circunstâncias, e, em consequência, na fixação acima do mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo órgão ministerial, a fim de que a ré seja submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Juri, id-7113330. Pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela ré
SHEYLA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO
, a fim de redimensionar a pena para o mínimo legal, id-15020930.

É o relatório do necessário. À d. Revisão.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por SHEYLA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/Pa, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, fixou para a ré a pena de 02 anos, 06 meses e 18 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 121, § 3° do CP.

O
Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação, id-6424383, alegando que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela realização de novo júri.

Por sua vez, a ré interpôs recurso de apelação com a única tese de redução da pena base. Aduz que houve violação ao art. 59 do CP, pois o Juízo
a quo
errou na análise das circunstâncias, e, em consequência, na fixação acima do mínimo legal.

Conheço de ambos os recursos.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Alega o órgão ministerial que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser realizado um novo júri.

No Termo de Informação prestado perante o Conselho Tutelar pela criança Mikele Nascimento Lopes, de 7 anos de idade, esta declarou que: (...) Viu a mamãe pegar a arma de fogo do papai que tava dentro do armário. Após isso a mamãe deu um tiro no papai no corredor da casa. Depois arrastou o papai para o lado de fora da casa. Que depois saiu correndo juntamente com seu irmão West para o quarto e se esconderam debaixo da cama. Que depois a criança Mikele e West limparam o sangue do papai do chão. Que ficaram com muito medo.” (sic) id-6424391.

A ré SHEYLA, em sede policial, id-6424391, afirmou que: “Wesley chegou em casa com uma arma de fogo a qual passou a limpar retirando as munições, que Wesley após limpar o armamento municiou novamente e procurava lugar para guardá-lo quando a relatora desaprovou o armamento dentro de casa devido ter duas crianças pequenas, (...); que a vítima insistiu em guarda-la dentro de casa e a colocou no guarda-roupas onde as crianças têm acesso; que se dirigiu até o móvel e pegou a arma de fogo para guardá-la em um local mais seguro, momento em que a vítima foi para cima da relatora para tirar a arma de fogo de suas mãos, vindo a brigarem pela posse da arma quando esta disparou atingindo o peito da vítima; que eles estavam bem próximos na ocasião do disparo; que tentou reanimá-lo mas não obteve êxito; que passou a pedir a ajuda de vizinho quando seu filho Mateus chegou e ajudou a socorrer a vítima levando-o com um vizinho na motocicleta, mas este veio à óbito no caminho do hospital. (...).”

Em juízo, a ré confirmou o que havia declarado em sede policial, afirmando que a arma disparou no momento que a entregou para a vítima e que estavam bem próximas na ocasião do disparo; declarou ainda que a vítima tinha amantes.

O laudo pericial concluiu que a vítima foi atingida por projétil de arma de fogo, por tiro à distância superior a 60cm, sendo atingida pela frente, id-6424397.

Observo que as declarações da ré de que ela e a vítima estavam “bem próximas” na ocasião do disparo, não se coaduna com o laudo pericial que demonstra que o tiro ocorreu a uma distância superior a 60cm. Ademais, nos relatos das crianças ouvidas pelo Conselho Tutelar logo em seguida aos fatos, não há qualquer menção de briga ou agressão física entre o casal, mas de disparo após a ré pegar a arma de dentro do guarda-roupas.

Diante disso, bem como diante do fato de que houve limpeza do local, retirada do sangue da vítima no chão da residência; do fato de que a ré trocou sua roupa suja de sangue após o disparo e de ter obrigado as crianças a limparem o sangue do local, tenho que se mostra equivocada a decisão do conselho de sentença ao absolver a ré do crime de homicídio qualificado, não reconhecendo que agiu com
animus necandi
. Ressalto ainda que a arma foi apreendida em um matagal na frente da residência do casal, no momento da realização da perícia do local do crime, e a ré havia dito em sede policial que não sabia o que havia acontecido com a arma.

Desta forma, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público a fim de que a ré SHEYLA
DA CONCEIÇÃO PINHEIRO
seja submetida a novo julgamento, eis que a decisão dos jurados se mostra contrária às provas dos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM PLENÁRIO.
CONFIRMAÇÃO PELO JÚRI. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso de apelação, em caráter supletivo, nos termos do art. 598 do CPP, ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição do réu em plenário. 2.
O Código de Processo Penal, em seu art. 593, §3º, garante ao Tribunal de Apelação o exame, por única vez, de conformidade mínima da decisão dos jurados com a prova dos autos. Não configura desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos o acórdão que, apreciando recurso de apelação, concluiu pela completa dissociação do resultado do julgamento pelo Júri com o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, de maneira fundamentada. Precedentes do STJ e do STF.
3. Para a revisão do critério de valoração das provas adotado pelo Tribunal a quo, necessária seria a incursão aprofundada no material cognitivo produzido perante o juízo de primeira instância, o que se mostra incabível na via recursal. 4. Recurso improvido.
(REsp 1451720/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 24/06/2015)
(destaquei)

DAS RAZÕES DA RECORRENTE SHEYLA

A ré interpôs recurso de apelação com a única tese de redução da pena base. Aduz que houve violação ao art. 59 do CP, pois o Juízo
a quo
errou na análise das circunstâncias e na fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ocorre que, uma vez que as razões apresentadas pela acusação se mostram procedentes, devendo a ré ser submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, resta prejudicado o seu inconformismo com a dosimetria da pena. Logo, o apelo perdeu seu objeto, por ausência de interesse processual.

Ante o exposto, conheço dos recursos, declaro a perda do objeto do apelo da ré e dou provimento à irresignação do Ministério Público para cassar o veredicto que desclassificou a conduta dolosa para culposa, a fim de levar à ré a novo julgamento perante o Tribunal do Juri, mantendo a absolvição pelo delito previsto no art. 347, do CP.

É o voto.

Belém, 25/04/2024